Tribunal: CARF
Processo: 10166.009916/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso I, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, quando a doença for preexistente
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A indenização da rescisão contratual por acidente de trabalho, não integra a base de cálculo do imposto de renda, ao teor do art. 6o, IV da Lei no 7.713/88, e art. 39, XVII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009916/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA BERENICE MACHADO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso I, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da
concessão da aposentadoria, quando a doença for preexistente
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A indenização da rescisão contratual por acidente de trabalho, não integra a
base de cálculo do imposto de renda, ao teor do art. 6o, IV da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XVII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a infirmar os informes contidos
nas declarações emitidas pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009916/2008-51
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos, no valor de R$ 38.242,02, no ano-calendário 2004, exercício 2005. Votou pelas
conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.041,01, já acrescido de multas de ofício e de mora e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
46.936,92, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
914,82, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 460,34 e imposto a pagar
(código 0211) de R$ 39,69 (fls. 8/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-35.502, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 38/43):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 06/08), referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasilia-DF. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores (fl.06):
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no Valor- de RS 46.936,92, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Enquadramento legal nos autos (fl. 08).
• CNPJ 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil SA.
Compensação Indevida de IRRF. Foi glosado o valor de RS 914,82, compensado
indevidamente a título de IRRF. Enquadramento legal nos autos (fl. 08, verso).
• CNPJ 00.000.000/0001-00 - Banco do Brasil SA.
A contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 22/07/2008 (fls. 01/03),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
Não compreendeu o porquê do indeferimento de sua SRL.
Em 04/05/2004, foi emitida Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT pela CASSI,
confirmada pela primeira perícia do INSS, em 27/05/2004. A Perita definiu a licença
com o código 91 (acidente de trabalho), até o dia 05/07/2004, quando deveria ser
submetida a uma nova perícia pelo INSS.
Em 16/07/2004, o chefe do setor de perícias do INSS alterou o código da licença para
licença saúde comum.
Por força disso, na folha de pagamento de 09/2004, o Banco do Brasil recolheu todo o
imposto de renda da funcionária não retido desde maio.
Contratou advogado, o qual iniciou ação judicial junto ao TJDF.
Em 30/06/2005, foi emitida sentença determinando ao INSS a conversão de seu
benefício auxilio doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
Entregou cópia da sentença ao Banco do Brasil, o qual informou que iria devolver o
IRRF de 2005 na folha de agosto de 2005. Quanto ao IRRF de maio a dezembro de
2004, deveria fazer Declaração Retificadora.
Em 28/07/2007, o INSS foi citado judicialmente para implantar o benefício
aposentadoria por invalidez acidentária.
A Notificação foi gerada em função do Banco do Brasil não ter apresentado uma
declaração retificadora sobre o imposto de renda retido indevidamente de maio a
dezembro de 2004.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/03/2010 (fls. 47), a contribuinte, em 20/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 45/52), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
Dando andamento ao processo judicial contra o INSS, requerendo aposentadoria por
invalidez, realizou perícia judicial, com assistência de perito do INSS, tendo sido o
laudo favorável à sua aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. A sentença
judicial, proferida em 06.02.2007 e transitada em julgado em 19.07.2007.
Em 03.09.2007, foi determinado judicialmente ao INSS a implantação da aposentadoria
por invalidez acidentária, tendo sido emitida a Carta de Concessão/Memória de Cálculo,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

comunicando a aposentadoria por acidente de trabalho, com vigência a partir de
19.09.2006, data da juntada do laudo pericial conclusivo aos autos, conforme
decisão judicial.
O benefício auxilio doença acidentário permaneceu até 18.09.2006, quando foi
implantada a aposentadoria por invalidez acidentária no dia 19.09.2006.
Dessa forma, a cobrança de IR de maio a dezembro/2004 é indevida, e a fonte pagadora
apresentou a DIRF retificadora do ano de 2004, (doc. anexo).
Com relação à infração de compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 914,82,
acredita que a DIRF retificadora apresentada pelo Banco do Brasil, fonte pagadora, fará
a correção.
Com relação à comprovação de sua aposentadoria por invalidez acidentária, que diz
respeito à continuidade da isenção do IR, em conformidade com a Lei no 7.713/88, art.
6o, inciso XIV, Lei no 8.541/92, art. 47, e Lei no 9.250/95, art. 30, § 2o, apresenta os
anexos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a
restituição do IR Fonte indevidamente retido, em virtude de falha por parte da fonte pagadora.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/159.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve irresignação em
relação à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 914,82,
tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do lançamento em
relação ao ponto ora incontroverso, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Dos Rendimentos isentos por Moléstia Grave – Do não preenchimento dos
critérios legais –Da omissão de rendimentos recebidos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que indeferiu
o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$ 46.936,92, no ano-
calendário de 2004, por não ter restado comprovado, por meio de laudo pericial oficial, o
requisito da moléstia grave tipificada no texto legal, buscando, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do laudo pericial judicial, da sentença já transitada em julgado proferida pela
Vara de Acidentes do Trabalho de Brasília/DF, do novo demonstrativo de rendimentos e da
DIRF retificadora, ambos emitidos pela fonte pagadora - Banco do Brasil (fls. 65/95, 104/114,
158/159).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 41/43):
A contribuinte não contesta expressamente a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 914,82 (fl. 08). Esse fato, como
consequência, dá nova feição à matéria, que passará a ser considerada como não
impugnada, conforme prescreve o art. 17, do Decreto 70.235/72 (redação dada pela Lei
9.532/97).
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos.
A Impugnante não concorda com tal infração, argumentando, em síntese, que é isenta
do IR, pois é portadora de moléstia decorrente de acidente de trabalho.
DA ISENÇÃO PLEITEADA POR MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU POR
ACIDENTE EM SERVIÇO
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave/profissional
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas situações forem motivadas
por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
O dispositivo legal transcrito acima é claro: somente assiste o direito à isenção, dentre
outros requisitos, se a moléstia estiver devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da Unido, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, bem como os rendimentos sejam objeto de aposentadoria.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

Feita essa preleção, verifica-se que o cerne da argumentação da Impugnante é que faz
jus ao benefício, uma vez que foi aposentada por invalidez, decorrente de natureza
ocupacional/trabalhista.
A documentação acostada às fls. 10/12 compõe-se de: a) Conclusão de Perícia, onde se
alterou o código de licença de 11 para 31. Este último, segundo a própria impugnante,
corresponde à licença de saúde comum; b) Mandado de Intimação Judicial, onde se
defere parcialmente tutela jurisdicional antecipada, determinando-se a conversão do
benefício auxílio-doença em seu homônimo acidentário, até "ulterior decisão de juízo";
e c) Cópia do Diário da Justiça, datado de 19/07/2007.
De plano, observa-se, nos documentos acima, a flagrante ausência de documento
essencial requerido pela legislação: o Laudo Médico Oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, comprovando a enfermidade.
Cumpre repisar que todos os requisitos acima enumerados devem ser atendidos de
forma simultânea. O descumprimento de um implica, de plano, denegação do benefício,
contudo, igualmente, não houve comprovação de que no ano-calendário 2004 estava
aposentada.
Dessa forma, em que pese a situação da contribuinte, na ausência do Laudo Médico
Oficial, documento hábil e idôneo requerido pela legislação tributária, bem como a
comprovação de que era aposentada, pensionista ou reformada, há que se indeferir a
isenção. Mantém-se o lançamento, por conseguinte.
Como se vê, a DRJ/BSB indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que
não restou comprovado por meio de laudo pericial oficial a existência da moléstia grave, e nem
que os rendimentos recebidos se tratavam de proventos de aposentadoria.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que, neste
ponto, a decisão recorrida não merece reparos.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que não atendido – porquanto, ao
teor da sentença transitada em julgado proferida no processo no 2004.01.1.107796-3, que
tramitou na Vara de Acidente do Trabalho de Brasília/DF, a aposentadoria por invalidez
acidentária teve como marco inicial a juntada aos autos do laudo pericial conclusivo (fls. 112),
tendo sido implementado com início de vigência em 19/09/2006, conforme se depreende da carta
de concessão/memória de cálculo emitida pelo INSS (fls. 137) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, ora satisfeito por meio do Laudo Médico
Oficial, de 24/05/2006, juntado nos autos da ação judicial no 2004.01.1.107796-3, reconhecendo
o estado mórbido da Recorrente (fls. 65/95) – inclusive aquiescido pelo próprio INSS (fls.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

96/103) – calhando aqui a aplicação do inciso I do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que
remete o início da fruição do benefício fiscal a data do mês da concessão da aposentadoria.
Assim sendo, considerando que a Recorrente teve sua aposentadoria
implementada a partir de 19/09/2006 (fls. 137), com início de pagamento em 06/11/2007, e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004,
é de se concluir que os proventos de aposentadoria recebidos não se encontram isentos do
imposto de renda, razão pela qual não há como se reconhecer o direito pleiteado.
Já em relação a omissão de rendimentos propriamente dita, melhor sorte se
reserva à Recorrente, merecendo a pretensão recursal parcialmente prosperar.
Da análise dos autos pode-se constatar que na judicial no 2004.01.1.107796-3, que
tramitou na Vara de Acidente do Trabalho de Brasília/DF, restou reconhecido a natureza
indenizatória dos proventos recebidos (fls. 104/115). As verbas apuradas, de fato, não constaram
do informe de rendimentos original fornecido pela fonte pagadora (fls. 157), e que motivou a
DAA da Recorrente (fls. 19/21).
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Com relação às verbas indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, revela-
se necessário observar a previsão contida no art. 6o, inciso IV da Lei no 7.713/88, bem como o
art. 39, inciso XVII, do RIR/99, a seguir transcritos:
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
----------------
Decreto no 3.000/99 - RIR/99
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso IV)
No presente feito, abstrai-se que a Recorrente obteve êxito na demanda judicial no
2004.01.1.107796-3, movida contra o INSS, culminando com sua aposentadoria, importando no
recebimento das verbas por rescisão/acidente de trabalho, no valor de R$ 43.767,88, conforme se
depreende do comprovante de rendimentos retificado emitido pela fonte pagadora (fls. 158).
Portanto, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como
causa única o comprovante de rendimentos e a DIRF fornecidos pela fonte pagadora – os quais,
diga-se de passagem, estavam incorretos e foram retificados (fls. 157/158) – aliado às
disposições legais e ao conjunto probatório que acompanha pela recursal, não devem ser
tributadas as parcelas pagas alusivas à indenização por rescisão/acidente de trabalho, por não
representar acréscimo patrimonial, devendo ser excluída da base de cálculo do imposto de renda,
em virtude de sua natureza indenizatória, na exata dicção das normas isentivas do art. 6o, IV da
Lei no 7.713/88 e art. 39, XVII do RIR/99.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009916/2008-51

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para afastar o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos,
no valor de R$ 38.242,02, no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital